Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703676-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LINS GOMES AGRAVADO: SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Carmo Lins Gomes em face da r. decisão (ID 53206684 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores que move em desfavor de San Remo Construções e Incorporações Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “ Verifica-se pelo contracheque da parte autora rendimentos (Id. 52941366) no montante de R$5.937,24 líquidos. Assim, tenho que a autora aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Neste contexto, afigura-se razoável a negativa do benefício da justiça gratuita para afastar eventual manobra que tenha o propósito de afastar os efeitos da sucumbência relativos aos ônus do processo. Por conseguinte, cabe velar pela regularidade do processo, em cujo conceito se enquadra o adiantamento das despesas. Por tais razões indefiro o benefício da justiça gratuita. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. . Alega a Agravante, em resumo, que, apesar de ser servidora pública e receber vencimentos de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) líquidos (ID 14321038), juntou aos autos comprovantes de empréstimos e de diversas despesas mensais e essenciais que comprometem sua renda. Pede a concessão de tutela recursal antecipada de modo a viabilizar o prosseguimento do processo em primeira instância. Ao analisar o pleito, constatei que a documentação juntada pela Agravante nestes autos e nos autos principais era incapaz de elidir os fundamentos da r. decisão agravada. Diante desse cenário, a Agravante foi intimada a apresentar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, a fim de embasar o pleito formulado (ID 13069597). Em resposta, apresentou petição (ID 14709555), acompanhada de comprovantes de extratos bancários (IDs 14709557, 14709558, 14711609 e 14711610) e declaração de imposto de renda (ID 14709556). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Tais requisitos, a meu sentir, não estão presentes. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A Agravante, quando instada a colacionar documentação hábil a comprovar a hipossuficiência pessoal, afirmou em petição já ter anexado os documentos de comprovantes mensais e de empréstimos quando da interposição do Agravo de Instrumento. Entretanto, a referida documentação se limita a 4 (quatro) extratos com saldos devedores de contratos de empréstimos desatualizados, datados de 2017 e 2018 (ID 14321039, págs. 4 a 15). Não bastasse isso, é possível concluir, pela data de vencimento da última parcela dos contratos, que 3 (três) deles já estariam integralmente pagos. No mais, a Agravante juntou apenas uma proposta de adesão a plano de saúde no valor de R$ 1.010,52 (mil e dez reais e cinquenta e dois centavos) (ID 14321039, fl. 17), incapaz de demonstrar o comprometimento de seu orçamento e elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. Diante disso, não há como reconhecer probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão do provimento liminar requerido no presente agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator